Tribunal: STF
Processo: RE 1539537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS A SEREM POR ELAS OBSERVADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 55, INCISO II, DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NAS REDAÇÕES QUE LHE FORAM DADAS PELO ARTIGO 5º DA LEI 9.429/1996 E PELO ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.187-13/2001. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.622-ED. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). RE Nº 566.622/RS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO REFORMADO.



    1. A questão que ora se impõe cinge-se em saber se a autora possui os requisitos para o gozo de imunidade em relação aos seguintes tributos: CPMF, COFINS, COFINS-Importação, PIS, PIS-Importação, CSLL e contribuições sociais previstas nos incisos I, II, III e IV, do artigo 22, da Lei nº 8.212/91.



    2. Consoante o disposto no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal, ‘São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei’.



    3. Não obstante o legislador constituinte tenha utilizado o termo ‘isenção’ no dispositivo supracitado, por conter regra de supressão de competência tributária, trata-se de imunidade, da qual somente podem gozar as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências previstas em lei.



    4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 566.622/RS, em regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.



    5. A Lei nº 8.212/91 não pode, portanto, impor limitações formais ou prever novas condições para o exercício da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Carta Magna.



    6. Assim, tendo em vista que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar, bem como segundo entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE 636.941/RS, em regime de repercussão geral, para fazer jus à referida imunidade, a entidade beneficente de assistência social deve preencher os requisitos previstos no artigo 14 do CTN.



    7. Conquanto tenha constado do acórdão de fls. 358/362v que os requisitos insertos na Lei nº 8.212/91 nada mais são do que a repetição dos requisitos criados pelo artigo 14 do CTN, impende obtemperar que referido dispositivo não exige que a entidade ‘seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal’, tampouco que ‘seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos’.



    8. Quanto aos demais quesitos, devolvida a matéria para juízo de retratação, verifico que restaram preenchidos pela autora.



    9. Com efeito, na hipótese vertente, conforme se observa do estatuto social a autora tem por objetivo, dentre outros, criar e manter, no país, asilos e outros estabelecimentos de beneficência, para auxílios e assistência (art. 2º), bem assim aplica sua renda líquida integralmente no País, na execução do seu objeto social (art. 3º, § 2º), sendo de exercício gratuito os cargos do Conselho Orientador, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Beneficência e Sindicância (art. 30).



    10. Ademais, há nos autos demonstração financeira com respectivo balanço patrimonial e parecer de auditores independentes no sentido de que as receitas e despesas, as variações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos em investimento encontram-se de acordo com as práticas contábeis aplicáveis a entidades desta natureza.



    11. Cabe, pois, diante do preenchimento dos requisitos previstos no texto constitucional e no artigo 14 do CTN pela autora, reconsiderar a decisão anteriormente proferida, para adequá-la à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, Órgão que recebeu a missão constitucional de dizer em caráter definitivo.



    12. Acórdão reformado, para negar provimento às apelações e à remessa oficial.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97; 146, inciso II; e 195, § 7º, todos da Constituição Federal. Pleiteia “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e, no mérito, provido, para fins de reverter o quanto decidido no acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3º Região, em face da plena compatibilidade do art. 55, da Lei nº 8.212/91, com o art. 195, § 7º, da CF/88, no tocante aos aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, necessários a verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 32 de Repercussão Geral, considerado o julgamento dos embargos de declaração no leading case (RE 566.622).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, consoante ementa infra:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 195, § 7º, DA CF. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 14 DO CTN. CEBAS. SÚMULA 612, STJ. DESNECESSIDADE. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.



    1. Dispõe a Constituição Federal, no § 7º de seu artigo 195, que são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



    2. A regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, preveem os artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional, com reconhecido status de lei complementar e cuja aplicação às contribuições sociais não se discute, a vedação à cobrança de impostos às instituições de assistência social, sem fins lucrativos, bem assim os requisitos a serem observados para o respectivo gozo.



    3. Reconheceu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.028, a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 5º e inciso III do art. 55 da Lei nº 8.212.91, nos termos em que alterados pela Lei nº 9.732/98, cabendo à lei ordinária dispor sobre aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades beneficentes de assistência social, sem, contudo, dispor sobre requisitos e contrapartidas que devem ser apresentados pelas entidades, matéria que ficou reservada lei complementar.



    4. Posteriormente, por ocasião do julgamento do RE 566.622, com reconhecida repercussão geral, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, fixou a Suprema Corte, em apreciação ao tema 32, a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, e, ainda, por ocasião do julgamento do RE 434.978, revendo em parte o decidido na ADI nº 2.028, reconheceu que nenhum dos incisos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado para fins de enquadramento das entidades como beneficentes.



    5. Para a fruição da imunidade, restou assentada a necessidade de observância, pelas entidades assistências sem fins lucrativos, tão somente dos requisitos elencados no artigo 14 do Código Tributário Nacional.



    6. No âmbito da legislação ordinária, no que toca à certificação das entidades beneficentes de assistência social, cumpre destacar o art. 1º da Lei nº 12.101/09, que dispõe que a certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.



    7. A respeito, manifestou-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 612, que reza que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.



    8. Não obstante os requisitos a serem observados para a caracterização da entidade de assistência social para fins de imunidade em relação às contribuições sociais sejam apenas os do Código Tributário Nacional, sem dúvida a concessão do CEBAS pela autoridade certificadora tem importante papel, na medida em que pressupõe o atendimento aos respectivos requisitos, que, inclusive, configura o termo a quo para o gozo tributário, à vista de sua natureza declaratória.



    9. Registre-se, por fim, a superveniência da Lei Complementar nº 187/21, que passou a dispor sobre a certificação das entidades beneficentes e a regulamentar os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do artigo 195 da CF, momento a partir do qual o CEBAS foi elevado a requisito previsto em sede de lei complementar para o gozo da imunidade que se debate, o que não se aplica ao caso sob análise, considerado que se discute período anterior à referida legislação.



    10. A autora proporciona, gratuitamente, assistência educacional e médico-hospitalar a seus beneficiários, nos termos de seu Estatuto; não distribui lucro ou resultado, aplicando seus recursos inteiramente no país; não remunera seus administradores e detém escrituração regular.



    11. Da análise dos autos, observa-se que foram atendidos os requisitos do art. 14 do CTN, incisos I, II e III, de rigor o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º da CF e da consequente inexigibilidade do recolhimento da contribuição social ao PIS, incidente sobre a folha de pagamento e suas fontes geradoras de receita.



    12. Considerada a necessidade do atendimento tão somente dos requisitos previstos no Código Tributário Nacional para o gozo da imunidade, não prosperam os argumentos da União no sentido do não cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.



    13. A questão do levantamento dos valores depositados em juízo para fins de suspensão da cobrança pela União deve ser discutida junto ao juízo a quo.



    14. Apelações e remessa necessária desprovidas.” (grifei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar em parte.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/8/2017, Tema 32, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Na ocasião, a Corte declarou formalmente inconstitucional o art. 55 da Lei federal 8.212/1991. Não obstante, a Corte, em momento posterior, proveu em parte embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 566.622-ED, Pleno, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 11/5/2020), para, atribuindo efeitos infringentes:



    “i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e



    ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação:



    ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, pois afastou no caso concreto a salutar observância, para os fins de concessão da imunidade tributária pleiteada, do inciso II do artigo 55 da Lei federal 8.212/1991.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos à origem, para que haja novo julgamento das apelações e da remessa oficial, considerada a constitucionalidade e, pois, a necessidade de observância do disposto no inciso II do artigo 55 da Lei federal 8.212/1991 no exame da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente